Tribunal: TJMT
Processo: 1003530-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003530-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELLE ALVES LUCENA LIMA - CPF: 060.547.414-11 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ACOCOTTON COMERCIO DE ARAME LTDA - EPP - CNPJ: 07.348.186/0001-13 (AGRAVADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUSTAÇÃO DE PROTESTO – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROTESTO DO TÍTULO SEM A CONCLUSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA – PENDENTE DISCUSSÃO JUDICIAL SOBRE O DÉBITO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Evidente o perigo de dano oriundo da produção dos efeitos do protesto, há probabilidade de revisão do débito discutido, impondo-se a suspensão do ato de cobrança do título, enquanto não dirimida a controvérsia sobre a regularidade do débito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo
”

(Proc. no 1018416-75.2021.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por AÇOCOTTON COMÉRCIO DE ARAME LTDA-EPP, deferiu pedido de tutela de urgência formulado para que fosse a ordenada “
a suspensão dos efeitos do protesto referente à UC 6/792008-5, instalada em nome da empresa
(autora/agravada)
, no valor de R$ 106.449,80, referente a fatura de revisão de consumo
”, e determinou fosse “
expedido ofício ao 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos
(daquela)
comarca para que suspenda os efeitos do protesto supra identificado registrado em nome da parte autora
” (cf. Id. no 62008100 dos autos de origem).

A Concessionária/agravante afirma a “
ausência de probabilidade do direito
” e a “
regularidade do procedimento de fiscalização e recuperação de consumo
”, pontuando que, “
ao realizarem inspeções de rotina
”, seus funcionários “
constataram a existência de um procedimento irregular no medidor, através do Termo de Ocorrência e Inspeção no 696564, por meio do qual se subtraía da concessionária a leitura correta do medidor, ocasionando, por conseguinte, faturamento a menor do que o valor da energia efetivamente consumida
”, e assegurando que “
realizou o procedimento de ‘recuperação do consumo’ da unidade consumidora, deferindo à autora/agravada todas as oportunidades de defesa e, após estas terem se esgotado, incluiu nas faturas do mês de setembro de 2019 o valor da recuperação de consumo, somado a impostos e custo administrativo, no importe de R$ 106.449,80 e de R$ 34.965,00
” (sic – cf. Id. no 119783972 - pág. 4/9).

No tocante à “
quantia cobrada a título de recuperação de consumo
”, alega que a autor/agravada “
teve a oportunidade de, na via administrativa, apresentar os questionamentos e defesas que reputasse relevante para averiguar a (in)existência da irregularidade, mas não o fez
”, razão pela qual

“
não deve prosperar a alegação autoral de que não teve conhecimento sobre a apuração de consumo a recuperar ou que o procedimento de recuperação de consumo é unilateral
”, e arremata dizendo que “
o protesto do débito inadimplido também configura exercício regular de direito, diante da situação de inadimplência da autora
” (sic – cf. Id. no 119783972 - pág. 13/16).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, mas, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, posto que “
a probabilidade do direito invocado restou demonstrada na medida em que o juízo a quo incorreu em equívoco ao suspender a exigibilidade das faturas contestadas, tendo em vista que foram constituídas após regular procedimento de fiscalização/recuperação de consumo
”, e “
o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também se encontra presente, na medida em que, ao suspender o protesto do título, a decisão recorrida estimula, por conseguinte, o inadimplemento da autora-agravada
” (sic – cf. Id. no 119783972 - pág. 17/18).

A decisão de
Id. no 120319997 admitiu
o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de
concessão de efeito suspensivo.

A agravada ofertou contrarrazões
junto ao Id. no 120964464, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora/agravada sob os seguintes fundamentos:

“Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo, (art.300, CPC).

Assim, defiro o pedido de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do protesto indicado em desfavor da parte autora, referente a fatura no valor de R$ 106.449,80 (cento e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), com vencimento para o dia 30/09/2019, até ulteriores deliberações deste juízo.

Ademais, deixo de aplicar multa por descumprimento e, via de consequência, determino que seja expedido ofício ao 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos desta comarca para que suspenda os efeitos do protesto supra identificado registrado em nome da parte autora (art.297, CPC)”
.

A agravante assegura a possibilidade de cobrança de recuperação de consumo, ao fundamento de que o valor cobrado (
R$ 106.449,80)
corresponde à constatação de irregularidade consistentes em aferição e exame técnico realizados na UC
6/792008-5
de titularidade da parte autora/agravada, o que gerou a revisão de faturamento devido.

Da análise dos autos, observa-se que no dia 01/07/2019 foi expedida carta ao cliente informando a cobrança do valor de R$
106.449,80
, referente à recuperação de consumo, bem como o prazo de 30 dias a partir da data do recebimento da carta para que a empresa/autora pudesse apresentar recurso administrativo (cf. Id. no 77915190 dos autos de origem); contudo, a empresa/agravada ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito dizendo que “
nunca foi cientificada de qualquer procedimento administrativo realizado pela requerida voltado a apuração de valores e/ou recuperação de consumo (...), a requerente encerrou suas atividades comerciais, e antes de encerrar suas atividades e “fechar suas portas” nunca foi comunicada pela ré de qualquer procedimento no medidor de consumo e registro de energia elétrica que se encontrava instalado na sede da empresa
” (cf. Id. no 61854675).

Como se vê, pendente discussão acerca da existência do débito, da regularidade d
os procedimentos adotados pela ENERGISA à constatação da irregularidade e do faturamento da cobrança questionada, se submetidos às disposições da Resolução no 414/2010 da ANEEL,
revela-se prudente a suspensão do ato de cobrança do título, enquanto tais questões não forem resolvidas em definitivo, o que impõe a manutenção da tutela provisória de urgência concedida na origem.

A
ação está em seu nascedouro e carece de maiores elementos probatórios, razão pela qual, neste momento, é imprescindível que a agravante se submeta ao
dilatio temporis
necessário à regular instrução do feito mediante o aperfeiçoamento da relação jurídica processual e a observância do contraditório e ampla defesa.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022